Tribunal: TJDFT
Processo: 0766376-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0766376-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: VITOR PEREIRA CAPELI DECISÃO A empresa ré insurge-se em sede de embargos de declaração para saneamento de suposto vício de omissão quanto à ausência do resultado do julgamento do Recurso Inominado n° 0766376-72.2021.8.07.0016, em razão da indisponibilidade do acórdão na data designada da sessão de julgamento, qual seja, 29/07/2022. Cumpre ressaltar que o prazo será contado a partir da publicação do acórdão, tendo o processo seguido no seu ritmo normal, com a contagem de prazo a partir da publicação. Considerando a ausência de questionamento em relação ao conteúdo da ementa e do voto proferido, acolho monocraticamente os embargos tão somente para aclarar o início da contagem do prazo, a partir da publicação e disponibilização do conteúdo do acórdão. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora